Tribunal: TJSP
Processo: 1500738-04.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Recurso defensivo.
Preliminar. Pretensão de restabelecimento do sursis processual, anulando-se o processo desde a r. decisão que decretou a revogação do benefício. Impossibilidade. Acusado que, deliberadamente, descumpriu as condições cumulativamente impostas, dando ensejo à revogação da benesse. Matéria preclusa. Defesa não se insurgiu quanto à referida

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Recurso defensivo.
Preliminar. Pretensão de restabelecimento do sursis processual, anulando-se o processo desde a r. decisão que decretou a revogação do benefício. Impossibilidade. Acusado que, deliberadamente, descumpriu as condições cumulativamente impostas, dando ensejo à revogação da benesse. Matéria preclusa. Defesa não se insurgiu quanto à referida decisão no momento oportuno. Precedentes deste E. Tribunal. Preliminar rejeitada.
Mérito. Ausência de irresignação defensiva. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, especialmente pelo exame toxicológico, que atestou a concentração de 1,5 g/L de álcool por litro de sangue. Delito de perigo abstrato que se caracteriza pela condução do veículo automotor por motorista com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Condenação mantida.
Dosimetria. Basilar adequadamente fixada no mínimo legal. Atenuante da confissão espontânea que, a despeito de reconhecida, não promoveu reflexos na reprimenda, por força do que dispõe a Súmula 231 do C. STJ. Pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, estabelecido o regime aberto para o caso de descumprimento.
Pena cumulativa. Redução, de ofício, para o mínimo legal o prazo de proibição para obtenção de permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Medida que deve seguir os mesmos critérios utilizados para fixação da pena privativa de liberdade. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara.
Recurso parcialmente provido.